Tribunal: TCU
Processo: 031.211/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Ato de Aposentadoria da unidade emissora Polícia Rodoviária Federal, enviados ao TCU para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de concessão inicial de aposentadoria de Silvinei Vasques no cargo de servidor da Polícia Rodoviária Federal, submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 260 do Regimento Interno e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legal e conceder registro ao ato de aposentadoria de Silvinei Vasques; 9.2. determinar à Polícia Rodoviária Federal que comunique a este Tribunal a eventual conclusão de processo administrativo disciplinar que resulte na aplicação da penalidade de demissão ao inativo, para eventuais providências que se façam necessárias; 9.3. arquivar este processo.